Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718637-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: CENTRO AUDITIVO VIDA NOVA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ABILIO DA SILVA PEREIRA contra decisão proferida em na execução de título extrajudicial (0706188-90.2019.8.07.0014) movida por CENTRO AUDITIVO VIDA NOVA LTDA – ME. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos (ID 90131858): “Sob o ID: 87338117, a parte executada apresenta impugnação, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio da quantia total de R$ 2.935,27 existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois proveniente de empréstimo utilizado para sua manutenção e de sua família. Alega, ainda, excesso de execução, face ao adimplemento parcial da dívida. Resposta no ID: 89501167. Decido. Em que pese a argumentação exposta na impugnação, verifico que a mesma carece de elementos mínimos de convicção para aferição das razões expostas pelo executado. Por relevante, frise-se que a referida peça de defesa encontra-se desprovida de quaisquer documentos aptos a comprovar a origem dos valores bloqueados nem mesmo o adimplemento parcial do negócio jurídico envolvendo as partes presentes na demanda. Sobre o tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC." (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa ordem de ideias, restando evidenciada a ausência de documentação hábil a comprovar as alegações de defesa, a rejeição à impugnação é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, indefiro a impugnação de ID: 87338117. Conforme com a orientação emitida pela Corregedoria do e. TJDFT em virtude da pandemia de COVID-19, a parte credora deve indicar seus dados bancários, no prazo de quinze (15) dias, com vistas ao levantamento dos valores contidos nos autos. Eventual transferência para conta pertencente a procurador estará sujeita à juntada de instrumento procuratório e/ou substabelecimento com poderes específicos para dar quitação e/ou levantar alvarás. Atendida a injunção e transcorrido em branco o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada (ID: 86437178), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários eventualmente declinados. Sem prejuízo, diga a parte exequente, no prazo de quinze (15) dias, sobre a satisfação do crédito vindicado na demanda. Intimem-se. GUARÁ, DF, 28 de abril de 2021 18:07:17. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito.” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que os embargos à execução estão pendentes de julgamento, portanto, a liberação do valor penhorado em favor do exequente configuraria cerceamento de defesa. Argumenta que a penhora não poderia ultrapassar o valor incontroverso. Aduz que já pagou 1.000,00 (mil reais) no ato do negócio e que o saldo seria integralizado em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas de R$ 300,00 (trezentos reais). Afirma que o negócio foi rescindido verbalmente em 18/9/2018, mediante a devolução do aparelho adquirido e o pagamento da multa rescisória no valor de R$500,00. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a declaração da nulidade da decisão agravada, com a restituição dos valores liberados ao exequente. (ID 26393437). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26391504), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial pela qual o exequente, ora agravado, pretende receber o valor decorrente da nota promissória no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), dada em contraprestação pela aquisição de aparelho auditivo em agosto de 2018 (ID 45810881). O agravado assevera que o valor penhorado nos autos de origem não poderia ter sido desbloqueado em favor do credor, pois entende que a execução deveria ter sido suspensa em razão da propositura dos embargos à execução. Nos termos do artigo 919 do CPC, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante, b) relevância da fundamentação, c) risco de dano grave ou incerta reparação e e) garantia do juízo. “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. No caso dos autos, os embargos à execução 0706371-27.2020.8.07.0014, em trâmite na Vara Cível do Guará, foram recebidos sem efeito suspensivo ante a falta de garantia do juízo. Assim, o fato de existir embargos à execução na qual se discute a validade do título, todavia sem efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento da execução. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. EXECUÇÃO NÃO SUSPENSA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA IDÊNTICA A DOS EMBARGOS. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos não houve pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não havendo impedimento para que a Execução prossiga e sejam deferidos procedimentos expropriatórios. 2. Impugnação apresentada nos autos da Execução de Título extrajudicial arguindo matéria idêntica à dos Embargos à Execução não deve ser analisada, pois além de ser a via inadequada, prejudicaria a análise da ação. Precedentes. 3. Correta a decisão que nada proveu quanto aos pedidos da agravante em razão da pendência de julgamento da matéria em sede de Embargos à Execução já opostos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07274590320198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 24/6/2020). Ademais, a nota promissória submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Portanto, a desconstituição do título de crédito em razão da alegada rescisão do contrato que o originou deve ser debatida em sede de embargos à execução. Por fim, apesar de alegar que já realizou o pagamento de R$1.000,00 (mil reais) da obrigação descrita no título, o agravante não juntou no presente agravo, nem nos autos de origem, qualquer documento comprobatório que demonstre ter efetivado a referida contraprestação. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator